Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS EM ATRASO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao deixar de conhecer a peça da defesa oferecida pela recorrente nos autos do processo de execução deflagrado pelo recorrido, destinado ao exercício da pretensão ao crédito alusivo aos valores dos encargos condominiais em atraso.
2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de defesa indireta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em "exceção" em sede executiva (processo de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 2.3. Convém ainda observar que a impugnação formulada pela devedora, ora recorrente, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar a deliberação a respeito da ilegitimidade da parte ou mesmo de eventual excesso no valor da dívida.
3. Além disso, no caso em deslinde não é possível constatar a existência de prejuízo processual, pois a recorrente também propôs embargos à execução, por meio da qual suscitou as questões referentes à ilegitimidade passiva e ao excesso no valor da dívida, temas que poderão ser objeto de esclarecimento oportuno e apropriado, por meio da instauração do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.